Tribunal: STF
Processo: RE 1506753
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cujo trecho da ementa transcrevo:



“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. “TAXA DE INCÊNDIO”. INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELO ESTADO POR MEIO DE TAXA. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (...)” (eDOC 264, p. 3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 102, § 2º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, questiona-se a exigência da taxa de incêndio estadual mineira prevista no art. 113, inciso IV, e §§ 2º e 3º, da Lei Estadual 6.763/1975, com a redação dada pela Lei Estadual 14.938/2003.



    Sustenta-se que o acórdão recorrido deveria observar apenas o assentado no julgamento da ADI 4.411/MG, no qual esta Corte declarou a inconstitucionalidade da referida taxa. Alega-se que que a modulação determinada no RE 643.247/SP não pode ser aplicada ao caso.



    É o relatório.



    Decido.



    A pretensão recursal merece prosperar.



    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem decidiu a questão nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da inconstitucionalidade da taxa de segurança pública cobrada pelo Estado de Minas Gerais, prevista no art. 113, IV, de Lei 6.763/1975. Eis um trecho desse julgado:



    “Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a constitucionalidade/legalidade da taxa de segurança pública pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios prevista no art. 113, inciso IV, da Lei Estadual nº 6.763/75, com a redação dada pela Lei Estadual nº 14.938/03. 



    A Constituição Federal estabelece, em seu art. 145, que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição. 



    No âmbito infraconstitucional, o Código Tributário Nacional prevê, em seus artigos 77 a 79, que os entes federados possuem competência para cobrar taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, desde que haja contraprestação em razão dela. 



    (...)



    No entanto, o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 643.247/SP no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral (Tema nº 16), fixou a tese de que “a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. (RE nº 643.247/SP, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, DJe 19.12.2017).



    (...)



    No aludido julgamento, o douto Relator, Ministro Marco Aurélio, consignou que a “atividade precípua do Estado é viabilizada mediante arrecadação decorrente de impostos, pressupondo a taxa o exercício do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à disposição”. Acrescentou, ainda, que, “nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência.”



     Diferentemente do que se alega, a decisão proferida pela Suprema Corte prevalece sobre aquela proferida por esta Corte, ainda que acobertada pela coisa julgada, haja vista que o e. STF constitui o intérprete máximo da constitucionalidade das leis, competindo-lhe apontar a força normativa da Constituição. 



    Registre-se, ademais, que os Juízes e Tribunais observarão, dentre outros enunciados, as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, por força do que dispõe o art. 927, I, do CPC. 



    Por outro lado, não desconheço a existência de relevante controvérsia jurisprudencial envolvendo o alcance do referido precedente. Enquanto para uma primeira corrente a tese fixada no julgamento supramencionado aplica-se apenas aos Munícipios, o que permitiria ao Estado instituir a mencionada taxa, uma segunda adota o entendimento de que se aplica a todos os entes da federação – como assim entendeu o culto Juiz. 



    Não obstante, a Suprema Corte dirimiu a remanescente dúvida no julgamento do AgR no RE 1.240111/MG, cujo acórdão foi publicado em 15.04.2020, assinalando que “o serviço de segurança contra incêndio não pode ser custeado por taxa, por ser atividade essencial geral e indivisível, de utilidade genérica, devendo ser custeada por imposto.”



    (...)



    Dessa maneira, revela-se flagrante a inconstitucionalidade da cobrança de taxa pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios, tal como levada a efeito pelo Estado de Minas Gerais, motivo pelo qual, renovando vênias, impõe-se a manutenção da r. sentença. 



    Registre-se, ainda, que os embargos de declaração opostos pelo Município de São Paulo foram acolhidos para modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento (1º de agosto de 2017), ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas, em acórdão cuja ementa se transcreve: 



    (...)



    Quanto ao pedido de suspensão do feito até o trânsito em julgado da ADI 4411, tem-se que, de fato, esta ação declarou a inconstitucionalidade da taxa de incêndio do Estado de Minas Gerais, constando do final do voto do culto Relator Ministro Marco Aurélio, que:



    (...)



    Contra o v. aresto o Estado de Minas Gerais opôs embargos de declaração, sendo aberta vista ao embargado para manifestação em 24/11/2020, com início do julgamento em 19/03/2021, suspenso em razão de um pedido de vista do Ministro Alexandre de Moraes. A AGE (Advocacia Geral do Estado), inclusive defende que a decisão proferida na ADI 4411-MG deve ter efeitos "prospectivos", devendo ser mantida a cobrança da taxa de incêndio já lançada, valendo a decisão somente para as cobranças a partir da decisão do STF. 



    Tem-se, portanto, que não houve ainda, nessa ADI, decisão sobre os efeitos prospectivos do acórdão que julgou inconstitucional a taxa de incêndio em Minas Gerais, razão pela qual entendo que deve ser aplicada a modulação feita no RE nº 643.247/SP, que teve a sua repercussão geral (Tema nº 16) reconhecida. 



    Apesar de a ADI nº. 4.411/MG, que aprecia a constitucionalidade da taxa de incêndio instituída pela Lei Estadual nº. 14.938/2003, não ter o julgamento concluído até esta data, aplica-se a tese afirmada no RE 643247 a partir de 1º/08/2017 (verificada a modulação dos efeitos definida nos respectivos embargos), considerando-se o caráter vinculante do julgamento de repercussão geral.



    O S.T.F. manteve, inclusive, a modulação de efeitos no RE 128922/MG, onde figura como recorrente o ESTADO DE MINAS GERAIS, estando o acórdão assim ementado:



    (...)



    O julgado recorrido harmoniza-se com a orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal no sentido de afastar a cobrança da taxa pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios, não se justificando a suspensão do feito. 



    Tem-se, portanto, que o próprio S.T.F. manda aplicar a modulação de efeitos determinada nos Embargos de Declaração ao Recurso Extraordinário 643.247 aos casos em que foi declarada a inconstitucionalidade da taxa de incêndio do Estado de Minas Gerais, não havendo que se cogitar, assim, de violação ao artigo 102, parágrafo 2º, da CR ou de suspensão do feito”. (eDOC 264, p. 6-19)



    Depreende-se do excerto acima que a instância a quo aplicou ao caso a modulação firmada no âmbito da repercussão geral, no RE-RG 643.247 (Tema 16).



     Ocorre que o Plenário desta Corte, ao apreciar a ADI 4.411/MG, que trata especificamente da taxa mineira instituída pelo art. 113, IV, da Lei 6.763/1975, com a redação conferida pela Lei 14.938/2003, julgou procedente o pedido formulado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB e, por maioria, declarou a inconstitucionalidade do referido dispositivo. Eis a ementa desse julgado:



    “TAXA – SEGURANÇA PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE. A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa”. (ADI 4.411, Rel. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 24.9.2020)



    Posteriormente, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos contra esse acórdão, este Tribunal modulou os efeitos da decisão, nos seguintes termos:



     



    “O Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da decisão de mérito, para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento (01.09.2020), estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento, nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Edson Fachin, e, em menor extensão, os Ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber (Presidente) e Ricardo Lewandowski” (DJe 3.8.2023)



    Observa-se, portanto, que estão ressalvadas da modulação de efeitos as ações judiciais pendentes de conclusão até 1º.9.2020, situação na qual se insere a presente demanda, proposta em 30.5.2019, conforme consulta ao andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



    Desse modo, faz-se necessária a adequação do presente caso ao entendimento firmado pela Corte no âmbito da mencionada ação direta, que tinha por objeto a exigibilidade da taxa mineira discutida nestes autos.



    Ante o exposto, consignada a inexigibilidade da taxa de incêndio no Estado de Minas Gerais e observado o que restou definido na ADI 4.411/MG, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar em parte o acórdão recorrido, no sentido de afastar a modulação de efeitos determinada no julgamento do Tema 16 da repercussão geral. Invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente